Tribunal: TJBA
Processo: 0505238-84.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505238-84.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA LUZ

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória para anular os autos de infração nº 65360, 59870 e 23693, tornando inexigíveis as respectivas penalidades, bem como condenou a autarquia ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A sentença entendeu que a atividade de taxista não se submete à fiscalização da AGERBA e declarou a inconstitucionalidade do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de litispendência e coisa julgada, diante da repetição das mesmas pretensões em ações anteriores, bem como a configuração de litigância de má-fé pelo ajuizamento de demanda idêntica, com ocultação de sua existência.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de litispendência com processo anterior (nº 0502838-34.2016.8.05.0113) e coisa julgada com processo posterior já transitado em julgado (nº 8000221-29.2022.8.05.0269), todos com mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

4. Restou caracterizado o uso reiterado e temerário do direito de ação, com clara intenção de obter decisão favorável por vias paralelas, violando o dever de lealdade processual.

5. Configurada a hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, impõe-se a condenação do autor à multa prevista no art. 81 do mesmo diploma.

6. Diante do acolhimento da preliminar de litispendência e coisa julgada, deve ser extinto o feito sem resolução do mérito, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, observado o benefício da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de litispendência/coisa julgada e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, bem como para condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, com inversão do ônus de sucumbência.

Teses de julgamento:

"
1.
Configura-se litispendência ou coisa julgada quando há tríplice identidade entre ações, ainda que propostas em momentos distintos.”

2. “A repetição de demanda já ajuizada ou decidida, sem comunicação ao juízo, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0505238-84.2017.8.05.0113,
de Itabuna, sendo Apelante
A
GERBA – AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA
e Apelado

ANTÔNIO FRANCISCO DA LUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça